Tribunal: STF
Processo: RE 417845
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXAME NACIONAL DE CURSOS. EXIGÊNCIA DE EXAME DATILOSCÓPICO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Prejudicialidade do recurso, em razão da perda de objeto, afastada.



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.